Tribunal: TJBA
Processo: 8088961-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088961-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO PIRES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou improcedente o pedido. Notificação prévia por SMS. Validade. Art. 43, §2º, do CDC. Evolução tecnológica. Precedentes do STJ. A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º, do CDC, exige apenas a forma escrita, não havendo restrição legal quanto ao meio utilizado. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes (REsp 2.063.145/RS e REsp 2.092.539/RS), reconheceu a validade da notificação prévia realizada por meios eletrônicos, incluindo SMS e e-mail. Caso concreto em que restou comprovado o envio da notificação por SMS ao telefone da autora, ora apelante, bem como sua familiaridade com meios eletrônicos, evidenciada pelo cadastro ativo no site da empresa ré, ora apelada. A comunicação eletrônica, além de efetiva, apresenta maior segurança que a correspondência física, permitindo o armazenamento de informações e a geração de registros que comprovam sua entrega. Ausência de ilicitude na conduta da apelada que afasta o dever de indenizar. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Apelação improvida.